Tribunal: TJMT
Processo: 1016667-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
c

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016667-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAIR DA CONCEICAO BARRETO - CPF: 424.888.189-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para dar provimento ao agravo interno e manter a sentença em razão de haver decisão favorável da CONITEC, de setembro de 2024, para incorporação da medicação (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/reuniao_conitec/2024/pauta-da-133a-reuniao-ordinaria-conitec-comite-de-medicamentos). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

c

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto por
JAIR DA CONCEIÇÃO BARRETO
em face da decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

3. Todos os elementos dos autos foram devidamente analisados, conforme decisão agravada:
“Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF, bem como no Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), dentre eles: “(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011” (item 2, alínea “b”, dos referidos Temas).”

4. Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078
), “ipsis litteris”:
Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”. Grifos nossos.”

5. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

Agravante: JAIR DA CONCEICAO BARRETO

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE BRASNORTE

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORADO PELO SUS. CONTRADIÇÃO NO RELATÓRIO DA CONITEC. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Jair da Conceição Barreto em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado manejado pelo Município de Brasnorte, reformando a sentença que havia determinado o fornecimento do medicamento TRIMBOW 100/12,5/6mcg.

2.
No caso em exame, a parte agravante é idoso, portador de enfermidade pulmonar grave (enfisema centro lobular - CID J44.8), com falha terapêutica do medicamento anteriormente utilizado, razão pela qual há expressa prescrição médica para o uso do fármaco TRIMBOW. (
id:234357195
)

3.
A plausibilidade do direito e o risco de agravamento da condição de saúde foram reconhecidos, inclusive, pela concessão da tutela de urgência nos autos do agravo de instrumento, com fundamento no laudo médico e em parecer técnico do NAT que reconheceu a evidência científica favorável ao uso do medicamento.

4.
Importa salientar que, em 05 de setembro de 2024, (
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/reuniao_conitec/2024/pauta-da-133a-reuniao-ordinaria-conitec-comite-de-medicamentos
) a CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – emitiu recomendação final favorável à incorporação do furoato de fluticasona/brometo de umeclidínio/trifenatato de vilanterol (princípio ativo do medicamento TRIMBOW) ao rol de medicamentos do SUS. A decisão foi tomada na 133a Reunião Ordinária da CONITEC, após análise técnica das contribuições recebidas em consulta pública, e direcionada ao tratamento de pacientes com DPOC grave a muito grave (GOLD 3 e 4), com perfil exacerbador e sintomático (Grupo D) –
exatamente o perfil do agravante.

5.
Portanto, a alegação de ausência de incorporação pela CONITEC não subsiste, eis que superada por ato administrativo recente e publicado.

6.

Diante do exposto, considerando a 133a Reunião Ordinária Conitec e a comprovação da necessidade médica específica, voto para
DAR PROVIMENTO
do Agravo Interno,
REFORMANDO a decisão monocrática
para manter a sentença de primeiro grau e determinar o fornecimento do medicamento à parte autora.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025